Tribunal: TJDFT
Processo: 0002722-72.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Conforme precedente, no delito de receptação, o elemento subjetivo é verificado na análise das circunstâncias fáticas do caso. Assim, tendo o réu sido preso na posse de produto do crime, a ele recairá o ônus de demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
2. In casu, em que pese sustentar pela ausência do dolo na imputação que foi atribuída aos réus, tem-se que pelas circunstâncias fáticas apresentadas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos inexiste dúvida quanto à presença do dolo inerente ao tipo penal em destaque, sendo que os réus não se desincumbiram de evidenciar que desconheciam a origem ilícita do bem nem, ao menos, juntaram comprovantes de pagamento pelo objeto em questão.
3. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
4. Apelações conhecidas e não providas.